Tribunal: TJSP
Processo: 2194181-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Imóvel indivisível levado a hasta pública – Artigo 843, §§ 1 o e 2o do Código de Processo Civil – Coproprietário alheio à execução – Quota parte que recairá sobre o produto da arrematação, mas cujo valor será calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil e do quanto constou expressamente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Imóvel indivisível levado a hasta pública – Artigo 843, §§ 1 o e 2o do Código de Processo Civil – Coproprietário alheio à execução – Quota parte que recairá sobre o produto da arrematação, mas cujo valor será calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil e do quanto constou expressamente do edital de praça do imóvel – Coproprietário que não está sujeito ao concurso de credores, pois terceiro alheio à execução, devendo a ele ser reservado 25% do produto da arrematação, a ser calculado sobre o valor da avaliação do imóvel.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.